Tribunal: STF
Processo: ARE 1364376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante alega a impenhorabilidade de seus bens, por ser fundação pública com natureza de direito público, usufruindo das garantias conferidas à Fazenda Pública. II. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema pacificando o entendimento no sentido de que a finalidade, a origem dos recursos e o regime administrativo de tutela absoluta a que, por lei, estão sujeitas as fundações públicas fazem delas espécie do gênero autarquia. Deveras, um dos traços distintivos entre as fundações de direito público (espécie do gênero autarquia) e as de direito privado reside, justamente, na origem dos recursos, de modo que serão fundações estatais de direito público aquelas cujos recursos tiverem previsão própria no orçamento de pessoa federativa e que, por isso mesmo, sejam mantidas por tais verbas. III. In casu, ficou estabelecido no estatuto da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília que os seus recursos advirão, in verbis: "Art. 4º - Constituem recursos financeiros da FUNDAÇÃO: I - dotações ou subvenções concedidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou por quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais; II - doações e legados; III - receitas de qualquer espécie provenientes de acordos, convênios e/ou contratos que venha a firmar, bem como de receitas oriundas da sua própria prestação de serviços; IV - outras receitas eventuais". Neste contexto, considerando que o estatuto da parte agravante prevê a multiplicidade de fontes de custeio, inexistindo relação de dependência financeira com o ente instituidor, não restou comprovada a sua natureza jurídica de direito público. IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente